Tribunal: TJMT
Processo: 0004926-93.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004926-93.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO NAVARRO DE ABREU - CPF: 148.150.281-68 (APELADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ANA AMELIA SALTON REIS - CPF: 769.519.951-68 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ANA AMELIA SALTON REIS - CPF: 769.519.951-68 (APELANTE), CARLOS ANTONIO NAVARRO DE ABREU - CPF: 148.150.281-68 (APELANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ANA AMELIA SALTON REIS - CPF: 769.519.951-68 (APELANTE), CARLOS ANTONIO NAVARRO DE ABREU - CPF: 148.150.281-68 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES AO V. ACÓRDÃO MANTIDO.

Verificada a ocorrência de omissão no v. acórdão, de rigor o saneamento do vício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração
, interpostos por CARLOS ANTONIO NAVARRO DE ABREU e Outro, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação no. 0004926.93.2015.811.0041, que POR UNANIMIDADE, REJEITOU os presentes embargos. (id. 136323665)

Sustenta que o
v.
acórdão deixou de enfrentar a indenização pela área remanescente por imperatividade do art. 27 do Decreto Lei n.o 3365/1941, o termo inicial da correção monetária nos termos do artigo 1o, §2o, da Lei n.o 6.899/1981, bem como se omitiu quanto à aplicação dos juros compensatórios.

Aduz que, não houve enfrentamento de matérias imprescindíveis à condenação pela indenização por servidão administrativa, discussões das quais, aliás, também foram omissas pelo juízo a quo, que levou os ora Embargantes a oporem Embargos de Declaração em face da sentença, no entanto rejeitados, que resultou na interposição da presente Apelação.

Assevera ocorrência de omissão no v. acórdão, quanto a correção monetária, que deverá incidir a partir do ajuizamento da ação; bem como, omissão quanto a aplicação dos juros compensatórios de devem ser aplicados desde a construção das linhas de transmissão de energia sobre o imóvel de propriedade dos ora Embargantes.

Requer o acolhimento dos embargos declaratórios, para que, depois de sanadas as omissões, sejam emprestados os efeitos infringentes, acrescentando-se ao acórdão: a condenação dos Embargados em indenização pela desvalorização da área remanescente, a também ser apurado em liquidação de sentença; seja fixada a data do ajuizamento da ação como termo inicial para correção monetária, com fundamento no artigo 1o, §2o, da Lei n.o 6.899/1981; seja também aplicado juros compensatórios na indenização desde a construção das linhas de transmissão de energia.

Contrarrazões. (id. 120742992)

Embargos de declaração julgados improcedentes. (Id.136323665).

Nestes termos, considerando a manutenção do v. acórdão, o apelante interpôs o Recurso Especial (ID. 139805178), com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, a fim de que o v. acórdão seja reformado, nos termos delineados nas razões do Recurso Especial.

Admitiu-se o Recurso Especial (id. 150007679)

Decisão do Recurso Especial (id.183984165); para que seja realizado novo julgamento dos declaratórios, corrigindo o vício de omissão, com relação à discussão da divida em execução (valor principal, multa e juros) e os vícios da penhora, avaliação e alienação. (id. 157251650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por CARLOS ANTONIO NAVARRO DE ABREU e Outro, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação no. 0004926.93.2015.811.0041, que POR UNANIMIDADE, REJEITOU os presentes embargos. (id. 136323665)

Pois bem.

Constata-se que os embargos deixou de enfrentar a indenização pela área remanescente por imperatividade do art. 27 do Decreto Lei n.o 3365/1941, o termo inicial da correção monetária nos termos do artigo 1o, §2o, da Lei n.o 6.899/1981, bem como se omitiu quanto à aplicação dos juros compensatórios.

Por assim ser, foi determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que esta C. Câmara realize novo julgamento dos Embargos de Declaração.

Verifica-se primeiramente que, com relação à omissão quanto à aplicação de correção monetária desde o ajuizamento da ação e aos juros compensatórios a partir da ocupação do imóvel, não foram ventilados em sede de inicial e que sequer foram objeto de análise pelo D. juiz de piso, devendo ser rejeitado o pedido.

Ademais, ao contrário do que afirmam os Embargantes, verifica-se que houve manifestação expressa deste E. Tribunal sobre a condenação da ENERGISA ao pagamento de indenização pela instituição da servidão administrativa mantendo o entendimento do juízo “a quo” que determinou que a condenação a título de danos materiais decorrentes da inutilização parcial do imóvel seria apurada em sede de liquidação de sentença, nos seguintes termos:

“(...)Além de tornar parcialmente impróprio, a requerida não ofereceu qualquer contraprestação, seja declarar a servidão administrativa, seja desapropriar o bem.

No caso concreto, a restrição sofrida pela expropriada, com relação à área objeto da ação, não corresponde à perda da propriedade, pois não se cuida de desapropriação propriamente dita.

Na constituição de servidão administrativa não ocorre propriamente ocupação, mas simples uso público do imóvel, que não exclui, no entanto, o uso do bem pelo proprietário, desde que compatível com a servidão.

Com efeito, em se tratando de instalação de linha de transmissão de energia elétrica, mesmo isso não implicando a transferência do domínio para o poder púbico, através de concessionária, mas somente uma limitação ao uso pleno da propriedade por parte do seu titular, tal proceder enseja o pagamento de indenização na proporção da intensidade das limitações ao uso do bem.

E, assim, por não corresponder especificamente a desapropriação, mas, sim, a limitação do uso da propriedade, da imposição de servidão administrativa, repita-se, resulta o dever de indenizar os prejuízos efetivamente dela irradiados, consoante o Decreto-Lei no 3.365/41. Tal indenização deve compreender a depreciação econômica da propriedade decorrente do prejuízo real suportado na imposição da servidão.

O autor ficou privado de sua residência, tendo que assumir gastos para se realojar, uma vez que o linhão passa em cima de sua casa, sem ter sido previamente indenizado, tendo que alugar imóvel, mudando toda a dinâmica da família que viu seus projetos frustrados e sua saúde e vida colocadas em risco por conduta assumida pela requerida.

Reconhece-se a grande dificuldade de estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais.

(...)

a)Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da inutilização parcial imóvel do autor, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, mediante a comprovação da porcentagem do imóvel que restou inutilizada, levando-se em consideração a avalição previa do imóvel acostada nos autos, devidamente corrigidos com juros de 1% da data da citação e correção monetária a partir da sentença.

b)Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais)., a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

c)Condenar o requerido pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. (...)”

Ademais, transcrevo trecho do v. acórdão (id. 11732985)

“(...)Nesta esteira, no que respeita à justa indenização (CR, Art. 5o, XXIV), é pacífico na Corte Cidadã (Superior Tribunal de Justiça) de que o preço adequado é aquele que proporciona, no caso da servidão, a limitação imposta à propriedade na intervenção do Poder Público lhe ocasiona, sob pena de caracterizar locupletamento ilícito (STJ, EREsp 1350914/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 15/02/2016).

Por conseguinte, a indenização deve corresponder à parte de inutilização parcial imóvel do autor, devendo ser apurada em sede de liquidação de sentença, levando-se em consideração a avalição previa do imóvel acostada nos autos, devidamente corrigidos com juros de 1% da data da citação e correção monetária a partir da sentença.

Ainda, “Os juros moratórios, na desapropriação direita ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença” – Súmula 70, STJ... (Ap. Cível n. 0010995-15.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29/5/2019, DJe 31/5/2019).

Ademais, forçoso concluir que os autores tem o direito de serem indenizados, uma vez que há prejuízos decorrentes das restrições ao exercício de direito de propriedade, causando contrariedade, desconforto, irritação, atingindo sobremaneira, os direitos da personalidade, lesão ao patrimônio imaterial da parte autora.

De tais perturbações nas relações psíquicas cabe indenização por dano moral, na forma assegurada pelo art. 5o, X, da CF, e também pelos artigos 186 e 927, ambos do CC.

Assim sendo, restando caracterizado que o autor ficou privado de sua residência, impõe-se o dever de indenizar.

Patente que o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e o resultado danoso já configurado.

(...)”.

Ainda, é certo que não há que se falar em pagamento de indenização pela suposta desvalorização da área remanescente do imóvel dos Embargantes, visto que houve a declaração de servidão administrativa, e não de desapropriação direta ou indireta, porquanto os Embargantes conservaram a propriedade do imóvel, de modo que a indenização deve corresponder a parte de inutilização parcial do imóvel, conforme restou decidido no v. acórdão embargado.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para sanar as omissões, sem efeitos infringentes, mantendo o v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024